Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. RECONHECIMENTO. INIMPUTABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recursos em sentido estrito interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo excluída a qualificadora do motivo torpe.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se está configurada a excludente de culpabilidade por inimputabilidade, considerando a alegação de que a ré estava em estado de desorientação emocional no momento do fato; (ii) examinar a tese de legítima defesa aventada; (iii) verificar se há indícios suficientes para a inclusão da qualificadora do motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A excludente de culpabilidade por inimputabilidade não está configurada, pois inexiste prova incontestável de que a ré se encontrava incapaz de entender o caráter ilícito do ato. A alegação de desorientação emocional após a agressão não é suficiente para afastar a sua imputabilidade, uma vez que, durante o interrogatório, a acusada demonstrou clareza ao relatar as razões de sua conduta. Ademais, a absolvição imprópria só é admitida se a inimputabilidade for a única matéria discutida, o que não se aplica ao caso, em que também foi suscitada a tese de legítima defesa.
4. A tese de legítima defesa não se encontra provada, de forma evidente, nos autos, não sendo possível afirmar que o meio empregado pela ré foi necessário para repelir uma agressão injusta ou que essa agressão era atual ou iminente, motivo pelo qual a matéria deve ser examinada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é própria.
5. Há indícios suficientes para a inclusão da qualificadora do motivo torpe, visto que a prova oral indica, ao menos em princípio, que o desentendimento entre a ré e a vítima teve origem em questões financeiras.
IV. Dispositivo
6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVIII; Código Penal, artigo 26, caput; artigo 121, § 2o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 415, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.962/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.6.2024; TJDFT, Acórdão 1381596, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 28.10.2021; TJDFT, Acórdão 1932422, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024.